Tribunal: TJDFT
Processo: 0754552-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754552-48.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDDYNA LELIS ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Sanddyna Lelis Alves e pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência proposta por aquela contra o Distrito Federal. Sanddyna Lelis Alves narrou na petição inicial que foi diagnosticada com dermatite atópica grave. Afirmou que fez uso de ciclosporina, contudo apresentou efeito adverso importante ao medicamento referido. Alegou que usou corticoide oral e tópico repetidas vezes. Defendeu que houve falha terapêutica secundária e efeitos adversos quanto ao uso das opções oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Informou que apresentou melhora em noventa por cento (90%) das lesões com uso da medicação dupilumabe 300mg/2ml. Destacou que tinha lesões eczematosas disseminadas em face, tronco, membros superiores e inferiores no momento da propositura da ação. Sustentou que tentou obter o medicamento pela via administrativa, porém sem sucesso. Argumentou que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça (id 64044769). Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal fornecesse o medicamento dupilumabe 300mg/2ml. O pedido formulado na ação foi a condenação do Distrito Federal a fornecer o medicamento dupilumabe 300mg/2ml nos termos da prescrição médica apresentada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela urgência e deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Sanddyna Lelis Alves (id 64044777). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica desfavorável à demanda (id 64044781). Sanddyna Lelis Alves manifestou-se quanto à nota técnica. Juntou novo relatório médico (id 64044787). Contestação (id 64044788). Sanddyna Lelis Alves apresentou réplica. Requereu a fixação do ponto controvertido e a produção de prova pericial (id 64044790). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela rejeição do pedido formulado na ação (id 64044793). O Juízo de Primeiro Grau: 1) consignou que o ponto controvertido consiste na existência ou não do dever estatal de fornecer o medicamento não padronizado prescrito pelo médico assistente pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) indeferiu o requerimento de produção de prova pericial; 3) determinou o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) para manifestação sobre o novo relatório médico trazido por Sanddyna Lelis Alves (id 64044794). Sanddyna Lelis Alves manifestou-se quanto à decisão de id 64044794 (id 64044795). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica complementar (id 64044799). Sanddyna Lelis Alves manifestou-se quanto à nota técnica complementar. Requereu nova remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) para prestar mais informações acerca dos pontos que indicou (id 64044806). O Distrito Federal manifestou-se quanto à nota técnica complementar. Pediu a rejeição do pedido formulado na ação (id 64044859). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se quanto à nota técnica complementar. Requereu nova remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) (id 64044861). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de nova remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) (id 64044862). Sanddyna Lelis Alves requereu a reconsideração a decisão de id 64044862, o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 64044864 e 64044865). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pela intimação de Sanddyna Lelis Alves para que apresentasse negativa de dispensação do fármaco metotrexato e esclarecesse se o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizava esse medicamento para sua enfermidade (id 64044867). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento formulado pela Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios na manifestação de id 64044867 (id 64044868). A Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo acolhimento do pedido formulado na ação (id 64044870). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. Sanddyna Lelis Alves foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais). Exigibilidade dos ônus sucumbenciais suspensa porque ela é beneficiária da gratuidade da justiça (id 64044871). Sanddyna Lelis Alves e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpuseram apelação. Sanddyna Lelis Alves tece considerações acerca do direito à saúde e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). Sustenta que os requisitos previstos pelo Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça estão presentes. Defende que os relatórios médicos e a nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) registram a imprescindibilidade e a urgência do medicamento pleiteado. Alega a ineficácia de outros fármacos previstos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS) (id 64044872). Requer a concessão de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento dupilumabe 300mg/2ml conforme a prescrição médica. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para confirmar a tutela de urgência e reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação. O preparo não foi recolhido porque Sanddyna Lelis Alves é beneficiária da gratuidade da justiça (id 64044777). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios alega que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) consignou a existência de medicamento (metotrexato) ainda não utilizado pela paciente, porém o fármaco não é padronizado para a enfermidade dela. Ressalta que o médico assistente informou que o metotrexato apresenta eficácia menor que a ciclosporina, utilizada por Sanddyna Lelis Alves em outra oportunidade com efeito adverso importante. Destaca que, como o medicamento alternativo não é padronizado nem possui protocolo, não pode ser dispensado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Salienta que o dupilumabe foi padronizado para o tratamento da dermatite atópica em julho de 2023, apesar de ainda não haver protocolo para o seu uso no Distrito Federal. Sustenta que não há justificativa para a imposição de uso prévio do metotrexato, haja vista a ausência de protocolo que assim determine (id 64044874). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de acolher o pedido formulado na ação com a condição de que a continuidade do tratamento esteja atrelada à avaliação periódica do impacto do uso do fármaco na evolução do quadro clínico da paciente. Contrarrazões (id 64044877). A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se pelo provimento dos recursos (id 64624903). O requerimento de concessão de tutela recursal de urgência foi indeferido. As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre os Temas de Repercussão Geral n. 6 e 1.234 e a Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal (id 64802936). Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e de Sanddyna Lelis Alves (id 651231903 e 65251120). Sanddyna Lelis Alves juntou documento (id 65888862). O Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios foram intimados para manifestarem-se quanto ao documento anexado por Sanddyna Lelis Alves (id 65964426). Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (id 66815286). Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) para elaboração de nota técnica complementar (id 69121370). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica complementar (id 68342903). É o relatório. O novo laudo médico traz novas questões de fato, motivo pelo qual reanaliso o requerimento de concessão de tutela de urgência. A pretensão liminar amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, §§ 3o e 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator encontra previsão no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil no caso específico da apelação. O art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil permite a concessão de efeito suspensivo à apelação por requerimento formulado pelo apelante. A interpretação do referido dispositivo deve ser integrada com as disposições do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a suspensão à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação apresentada seja relevante. Os requisitos das tutelas de urgência no âmbito recursal são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, apesar das pequenas diferenças de redação: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. O entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema da saúde evoluiu ao longo dos anos, especialmente em relação ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Observa-se a tendência de evitarem-se as distorções provocadas por intervenções pontuais do Poder Judiciário no Sistema Público de Saúde (SUS) em razão de seu caráter de universalidade. Verifico que os requisitos para a concessão de tutela de urgência foram preenchidos em razão dos fatos supervenientes apresentados após a prolação da decisão que havia indeferido o requerimento formulado em apelação (id 64802936). O entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema da saúde evoluiu ao longo dos anos, especialmente em relação ao dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo. Observa-se a tendência de evitarem-se as distorções provocadas por intervenções pontuais do Poder Judiciário no Sistema Público de Saúde (SUS) em razão de seu caráter de universalidade. O Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do Sistema Único de Saúde (SUS).[1] A Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal estabelece que: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 566.471). O Tema n. 6 da Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 566.471/RN) dispõe que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), desde que preenchidos os seguintes requisitos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação conforme os prazos e os critérios previstos na legislação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada por laudo médico fundamentado que descreve quais terapias foram realizadas; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Entendo que o pleito de Sanddyna Lelis Alves preenche os requisitos acima: 1) houve negativa de fornecimento do fármaco na via administrativa; 2) a medicação não foi avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) para a situação demandada; 3) o novo laudo médico indica a impossibilidade de substituição do medicamento e sua imprescindibilidade clínica; 4) há evidências científicas que sugerem o uso de dupilumabe no tratamento da dermatite atópica grave com boa resposta, conforme nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus); 5) o novo laudo médico aponta a imprescindibilidade clínica do fármaco, bem como descreve as terapias que foram tentadas; 6) a paciente demonstrou sua incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento (id 6404478 e 65888862). O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NatJus/TJDFT) apresentou nota técnica complementar após a apresentação do novo laudo médico por Sanddyna Lelis Alves, na qual manifestou-se favorável à demanda (id 68342903). A probabilidade do direito de Sanddyna Lelis Alves, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi comprovada. O perigo de dano está demonstrado pela condição de saúde que ela apresenta. Ante o exposto, revogo a decisão de id 64802936 em razão do novo laudo médico apresentado e da nota técnica complementar de id 68342903 e defiro o requerimento de concessão de tutela recursal de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento dupilumabe a Sanddyna Lelis Alves no prazo de quinze (15) dias, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o cumprimento da obrigação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024.